Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701692-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, R CARS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (Pje no 0716186-64.2023.8.07.0007), que deferiu a antecipação de tutela requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo HB 20, 1.0M, Branco, Ano/Mod 2013/2014, PLACA OMU0B24, RENAVAM 0055331661, nos seguintes termos (ID 169297437 - origem): “Os documentos trazidos pela parte autora demonstram, de plano, a verossimilhança de suas alegações. De fato, os vídeos anexados pelo requerente evidenciam que o veículo em questão está no pátio da loja da requerida, correndo o risco de ser comercializado a outrem, ainda que permaneça no nome do autor e com financiamento em aberto (ID 168619172, 168619160). Ademais, o autor comprovou que o financiamento do veículo não foi pago pela requerida, conforme ajustado anteriormente em contrato, e que as dívidas do carro permanecem em nome do postulante (IDs 168325170, 168325173, 168325175). Por fim, o autor comprovou que novas infrações de trânsito, em seu nome, estão sendo cometidas na condução do automóvel, enquanto está na posse da requerida. Importante destacar que, conforme documento de ID 168325175, o veículo em questão foi repassado à parte requerida pelo valor de R$ 0,00 (zero reais), competindo a esta, tão somente, a quitação do financiamento (que estava e continua em nome do autor) até 31/08/2022. Neste contexto, os elementos dos autos apontam para a verossimilhança do direito do requerente, na medida em que a requerida não cumpriu com sua única obrigação contratual, causando prejuízos ao requerente e, como não dispendeu qualquer quantia pelo automóvel, não sofrerá qualquer prejuízo com a antecipação da tutela conforme requerida. A concessão da tutela de urgência, mostra-se plenamente reversível neste momento e, para garantir esta reversibilidade, advirto ao requerente que, até o deslinde da presente ação, não deverá vender ou se dispor do veículo sem prévia comunicação nos autos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida. Expeça-se Mandado de Busca e Apreensão do veículo HB 20, 1.0M, Branco, Ano/Mod 2013/2014, PLACA OMU0B24, RENAVAM 0055331661, assim como do DUT e documentos do carro, devendo o mandado ser cumprido em horário comercial, no endereço da requerida JK VEÍCULOS LTDA, CNPJ 30.205.440/0001-46, localizada na QNL 23, CONJUNTO F, LOTE 18, TAGUATINGA NORTE – DF, CEP 72.152-306 e ser entregue ao requerente DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA. Fica a cargo do requerente acompanhar a diligência, junto ao oficial de justiça, arcando com os eventuais custos de remoção. Ainda, conforme exposto na fundamentação, a fim de garantir a reversibilidade da medida de urgência ora deferida, o requerente não deverá vender ou se dispor do automóvel, de qualquer forma, até o deslinde da presente ação, sem a prévia comunicação nos autos. Fica autorizado o reforço policial, caso necessário. Distribua-se o Mandado em caráter de urgência (plantão), devendo o requerente entrar em contato com o Posto de Distribuição de Mandados- PDM (3103-8069) visando obter os dados do oficial responsável pelo cumprimento da diligência e acertar os detalhes para o acompanhamento. Confiro força de mandado a esta decisão. (...)” Os agravantes sustentam que estão ausentes os requisitos de concessão da tutela antecipada; alegam que há um contrato vigente firmado entres as partes e que as parcelas estão sendo pagas, sendo que já arcaram com o pagamento de 9 (nove) parcelas do financiamento. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso ou a concessão da tutela provisória para suspender a decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo HB 20, 1.0m, branco, ano/mod 2013/2014, placa OMU0B24, renavam 0055331661. No mérito, o provimento do agravo para reforma da decisão que deferiu o pleito antecipatório de tutela (ID 50515440). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo (ID 50515448). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. De plano, verifica-se que a busca e apreensão do veículo é a medida mais adequada no presente momento, pois constata-se a omissão do agravante em quitar o financiamento do veículo, em única parcela, até 31/09/2022, conforme acordado pelas partes e transferir para o seu nome a propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária. Além disso, salienta-se a ocorrência de infrações de trânsito, aplicadas após a entrega do veículo. Ademais, como bem fundamento pelo Juízo de origem, “... o veículo em questão está no pátio da loja da requerida, correndo o risco de ser comercializado a outrem, ainda que permaneça no nome do autor e com financiamento em aberto (ID 168619172, 168619160).” Desta forma, não se justifica a modificação da decisão proferida nos autos de origem para suspender a antecipação da tutela concedida e consequente busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência para suspender a antecipação dos efeitos da tutela concedida, pois com o exame da fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, haverá oportunidade em que se poderá concluir pela legalidade (ou não) da medida de busca e apreensão do veículo e dos seus desdobramentos. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito